Tribunal: TJDFT
Processo: 0739151-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739151-86.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: REGINA LINO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANIELLE EDUARDA BASTOS MACEDO AGRAVADO: PATRICIA RINDA ALVES SAMPAIO DECISÃO 1. REGINA LINO DA SILVA interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, da r. decisão (id. 76218067) proferida em cumprimento de sentença (ação de despejo) movido contra PATRÍCIA RINDA ALVES SAMPAIO, que suspendeu a ordem de despejo, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de reconsideração de ordem de despejo, conforme razões de ID 249517910. Juntou documentos. EIS O RELATO DO ESSENCIAL, EM APERTADÍSSIMA SÍNTESE. FUNDAMENTO E DECIDO. Com efeito, determinei em ID 249116437 despejo da ré, considerando o comando judicial já transitado em julgado. Ocorre que a Defensoria Pública, que patrocina os interesses da ré, informa que a parte requerida sofreu tentativa de feminicídio e se encontra internada em nosocômio com suspeita de fratura na coluna, sem previsão de alta hospitalar, o que evidencia a gravidade das lesões sofridas. Considere-se ainda que o local do crime deve ser preservado para fins periciais e produção de prova penal. A ré possui três filhos menores, o maior deles ainda adolescente, os quais ficarão sob situação de extrema vulnerabilidade. Um despejo neste momento, além de comprometer a perícia criminal para apuração de fato gravíssimo e de extrema repulsa social (feminicídio), implicaria na exposição dos filhos menores a perigo, deixando-os sem teto e agravando uma situação familiar já traumática e dolorosa. Registre-se, este Magistrado compreende o justo e legítimo direito do locador de reaver o imóvel e esse direito não lhe será negado; ao contrário, ele está posto por força de sentença e será honrado pelo Poder Judiciário. Contudo, o que se está adiando, por razões CONSTITUCIONAIS DE DIGNIDADE HUMANA E DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, é o exercício do direito para momento posterior. Além do princípio da Dignidade da Pessoa Humana (CF/88, art. 1o, III), não se olvide o dever de todos (família, Estado e sociedade) de proteger as crianças e adolescentes, incondicionalmente. Estipula o art. 227 da Constituição Federal: CF/88, Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Da mesma forma, a Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) prevê em seu art. 4o: Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; (...) Trata-se, na presente situação, do Princípio da Proteção INTEGRAL. A situação fática posta nos autos indica uma família prestes a ser despejada (corretamente, por força de sentença), cuja mãe e arrimo de família se encontra internada vítima de tentativa de homicídio, com lesão na coluna e com três crianças em casa vivendo em condições presumidamente caóticas e de vulnerabilidade. Sem desprezar jamais o direito do locador de reaver o imóvel, pondero que neste momento hei de prestigiar um outro valor constitucional, especialmente quanto à proteção de crianças e adolescentes. Da parte deste Magistrado, entre um direito patrimonial e um direito à dignidade de vulneráveis, opto pela segunda hipótese até que se estabeleça uma estabilidade que permita a desocupação do imóvel em definitivo. Não irei despejar crianças e adolescentes nessas circunstâncias, abandonando-os à toda sorte, porque do contrário meus valores de Justiça seriam violados. O fato criminal do qual a ré foi vítima já é suficiente para impor aos filhos dela dor e sofrimento extremos; despejar essas crianças hoje desamparadas (a mãe está internada no hospital) seria submetê-las a um segundo e duríssimo golpe, com consequências inimagináveis. O jurista uruguaio Eduardo Juan Couture possui uma célebre frase que ouvi no ato da minha posse no cargo de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e que trago comigo até hoje: "Teu dever é lutar pelo Direito, mas se um dia encontrares o Direito em conflito com a Justiça, luta pela Justiça." É o caso dos autos. Pelo exposto, em razão dos fatos novos noticiados, e por todas as razões expostas, excepcionalissimamente DEFIRO o pedido de ID 249517910 e SUSPENDO sine die a ordem de despejo, sem prejuízo de posterior reconsideração a depender da realidade fática. Urgentemente recolha-se eventual mandado de despejo. SUSPENDO o curso do processo, relativamente ao despejo, por motivo de força maior (CPC, art. 313, VI) até ulterior deliberação do Juízo.” 2. A agravante-exequente narra que a agravada-executada deixou de pagar os aluguéis há mais de dois anos, acumulando dívida superior a R$ 47.000,00, e que a suspensão da desocupação foi baseada em alegação não comprovada de vulnerabilidade, decorrente de suposta tentativa de feminicídio. 3. Aduz que a agravada-executada possui histórico de envolvimento com entorpecentes e está sendo investigada por tráfico, além de que seus filhos não estão desamparados, como alegado, mas sob cuidados de familiares. 4. Sustenta que a r. decisão agravada viola o direito constitucional de propriedade, transfere indevidamente ao particular o ônus da vulnerabilidade social e afronta princípios como legalidade, isonomia e segurança jurídica. 5. Acrescenta que a suspensão da ordem de despejo foi genérica, sem prazo ou condicionantes, perpetuando a ocupação irregular do imóvel. 6. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para restabelecer a ordem de despejo, e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada e a confirmação da tutela recursal, e, ainda, para a expedição de ofícios ao Conselho Tutelar e à Defensoria Pública, e a intimação do Ministério Público para acompanhar o feito. 7. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida à agravante-exequente (id. 191633359, autos originários). 8. É o relatório. Decido. 9. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 10. No processo originário, após o trânsito em julgado (id. 224119695, autos originários) da r. sentença que julgou procedente os pedidos iniciais e determinou o despejo da agravada-ré do imóvel (id. 219688552, autos originais), foi expedido mandado de intimação para desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 dias, contado da intimação pessoal. A agravada-ré não desocupou o imóvel e apresentou, por meio da Defensoria Pública, exceção de pré-executividade (id. 245252786, autos originários), sob alegação de Ilegitimidade ativa e ausência de vínculo locatício entre as partes. O MM. Juiz rejeitou o incidente e determinou o despejo compulsório da agravada-ré (id. 249116437, autos originários). 11. Antes da expedição do mandado de desocupação compulsória do imóvel, a Defensoria Pública peticionou (id. 249517910) no processo originário para requerer a suspensão da ordem de despejo e retratar a situação de vulnerabilidade da agravada-ré, vítima de tentativa de homicídio em contexto de violência doméstica, e de seus três filhos menores, que estariam residindo sozinhos no imóvel objeto do processo, in verbis: “PATRICIA RINDA ALVES SAMPAIO, já qualificada nos autos, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, vem, com o devido respeito, requerer a reconsideração da decisão que determinou o despejo do imóvel objeto da lide, pelas razões a seguir expostas: Gravidade dos fatos recentes: A requerida foi vítima de tentativa de feminicídio na residência, objeto do processo, após rejeitar o relacionamento de um homem que, em conluio com outro, atentou contra sua vida. A vítima sobreviveu, mas encontra-se internada, com fratura na coluna lombar, sem previsão de alta, conforme relatório hospitalar anexo. Vulnerabilidade dos filhos menores: No imóvel permanecem seus três filhos, todos menores de idade, sendo o mais velho com apenas 15 anos quem, com extrema dificuldade, está cuidando dos irmãos. Trata-se de quadro de extrema vulnerabilidade social e emocional, agravado pela ausência materna. Risco de perecimento de provas: O imóvel poderá ser objeto de perícia pela Polícia Civil, no âmbito da investigação do crime de violência doméstica (Lei no 11.340/2006), sendo essencial a preservação do local até ulterior deliberação da autoridade policial. [...] Diante do exposto, requer-se a reconsideração da decisão de despejo, a fim de garantir a permanência da requerida e de seus filhos no imóvel até que cessem as circunstâncias excepcionais ora narradas, em respeito aos direitos fundamentais à vida, à moradia e à proteção integral das crianças e adolescentes.” 12. Embora se reconheça a gravidade da situação enfrentada pela agravada-ré, vítima de tentativa de feminicídio e atualmente hospitalizada, bem como a necessidade de proteção integral às crianças e adolescentes, não se pode olvidar que o direito da Locadora-agravante à retomada do imóvel foi reconhecido por sentença judicial transitada em julgado, cuja eficácia não pode ser relativizada indefinidamente. 13. A suspensão sine die da ordem de despejo, sem previsão de reavaliação concreta, configura violação à coisa julgada e ao direito de propriedade, constitucionalmente garantidos, art. 5o, incs. XXII e XXXVI, da CF/88. A ponderação entre princípios constitucionais — dignidade da pessoa humana, proteção à infância e adolescência e direito de propriedade — deve ser feita de forma equilibrada, sem que um direito exclua ou inviabilize o outro. 14. A proteção aos menores pode e deve ser assegurada por meio da atuação da rede de assistência social, da Defensoria Pública e dos órgãos competentes, sem que isso implique a perpetuação da ocupação irregular do imóvel, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a efetividade das decisões judiciais. 15. Assim, deve-se restabelecer a ordem de despejo, com prazo razoável para desocupação voluntária, de modo a permitir que as autoridades competentes adotem medidas de proteção à família da agravada-ré, sem prejuízo do direito da locadora. 16. Isso posto, concedo a tutela recursal, para determinar o restabelecimento da ordem de despejo e determinar a desocupação do imóvel pela agravada-ré ou por quem o esteja ocupando, no prazo de 10 dias. Não cumprida voluntariamente a ordem, expeça-se o mandado para o despejo compulsório. Autorizo ordem de arrombamento, se necessário, observado o disposto no inciso XI do art. 5o da CF/1988. 17. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 18. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 19. Publique-se. Brasília - DF, 15 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora